Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de policiais. Antecedentes. Pena-base. Fração de aumento. Tráfico privilegiado. Causa de aumento.
1 – Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelas demais provas.
2 - As provas produzidas -- declarações dos policiais que monitoravam o local e participaram da prisão em flagrante, apreensão de droga e dinheiro com o primeiro réu e o registro das imagens que demonstram que os réus agiam em conjunto a fim de promover a venda de drogas –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “venda” ou “trazer consigo”, autorizam a condenação.
3 - A venda direta de drogas a usuários não é condição necessária para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Usar os maus antecedentes para agravar a pena na primeira fase de individualização da pena e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.
6 - Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino em dia e horário em que o colégio estava aberto incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
7 – Se a pena é inferior a 8 anos e o réu, primário, deve ser fixado regime prisional semiaberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial.
8 - Apelações providas em parte.